Tribunal: STF
Processo: HC 258559
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 303 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 989.210, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA E ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, impetrado em substituição ao recurso próprio, visando à anulação da condenação ou reclassificação da infração. 



    2. O Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o habeas corpus de origem, afirmando a impropriedade do remédio constitucional para a reforma da sentença, não apreciando os temas trazidos pela defesa. 



    3. A defesa alega inépcia da denúncia e insuficiência probatória, além de questionar a proporcionalidade da pena aplicada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para discutir a inépcia da denúncia e a possibilidade de absolvição após a sentença condenatória. 



    5. A questão também envolve a análise da competência do Superior Tribunal de Justiça para examinar temas não tratados pelo Tribunal de Justiça, especialmente no que tange à dosimetria da pena.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    7. A alegação de inépcia da denúncia está preclusa após a prolação da sentença condenatória, conforme jurisprudência consolidada. 



    8. A análise de teses que demandam incursão no acervo fático-probatório, como a insuficiência probatória, é imprópria na via do habeas corpus. 



    9. A dosimetria da pena só pode ser revista em habeas corpus se houver flagrante ilegalidade, o que não foi demonstrado no caso concreto. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A inépcia da denúncia está preclusa após a sentença condenatória. 3. A análise de teses que demandam incursão no acervo fático-probatório é imprópria na via do habeas corpus. 4. A dosimetria da pena só pode ser revista em habeas corpus se houver flagrante ilegalidade".”



     



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária e suspensão da habilitação por 2 (dois) meses, pela prática do crime tipificado no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro. 



    O recurso de apelação foi desprovido pela Turma Recursal Criminal. 



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual foi liminarmente indeferido por decisão monocrática. 



    Contra esse decisum, manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação da paciente. 



    Alega inépcia da denúncia ao argumento de que “é genérica e imprecisa, violando o art. 41 do CPP. A acusação limita-se a afirmar que a paciente ‘invadiu a pista de rolamento sem as cautelas necessárias’, sem descrever como, quando e por que isso configuraria imprudência penalmente relevante”. Argumenta, ainda, acerca da “ausência de provas conclusivas”, e afirma que “a condenação baseou-se exclusivamente no depoimento da vítima, sem respaldo técnico conclusivo. O laudo pericial é inconclusivo quanto à culpa da paciente. As imagens do acidente mostram que a motocicleta trafegava em alta velocidade, o que compromete a narrativa acusatória”. Alega, ainda, “culpa exclusiva da vítima”. Arrazoa, também, que “a pena imposta é desproporcional frente às circunstâncias do caso. A paciente é primária, sem antecedentes, e o acidente decorreu de uma situação pontual e não dolosa”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer-se:



    1. O conhecimento e provimento do presente habeas corpus, para: 



    Anular a sentença condenatória; 



    Trancar a ação penal, por ausência de justa causa. 



    2. Subsidiariamente: 



    Absolver a paciente, com base no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas; 



    Reconhecer a culpa exclusiva da vítima; 



    Aplicar o princípio da insignificância, afastando a tipicidade penal da conduta; 



    Reclassificar a infração para lesão corporal leve, com aplicação da pena mínima.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “A controvérsia consiste no exame da inépcia da denúncia e da possibilidade de absolvição da ora recorrente. 



    Conforme exposto na decisão impugnada, a impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem ofício, em observância § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    De início, cabe frisar o entendimento no sentido de que: [...]



    Ocorre que o Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado na origem e assentou "a patente impropriedade do remédio constitucional para a pretendida reforma da sentença, incompatível com a estreita via do writ" (fl. 219). Portanto, há absoluta supressão de instância quanto aos temas ora trazidos a exame pela defesa, não apreciados pela Corte estadual. 



    Saliente-se que a alegação de inépcia da denúncia fica preclusa depois da prolação de sentença condenatória. Nesse sentido: [...]



    E, no caso, a própria defesa informa que já foi proferida sentença condenatória em desfavor da acusada, razão pela qual está superada a alegação de inépcia da inicial acusatória. 



    Destaque-se também que é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que precisem de incursão no acervo fático-probatório, como a insuficiência probatória e a existência ou não de culpa estabelecida de acordo com a moldura fática pela origem. [...]



    Por fim, no que tange ao pleito relacionado à proporcionalidade da pena, além da incompetência do Superior Tribunal de Justiça para exame de tema não tratado no acórdão do Tribunal de Justiça, insta consignar, uma vez mais, que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade, situações não verificadas no caso e que dependeriam do exame da "comprovação clara de culpa" (fl. 3) no caso concreto. [...]”



    Na espécie, em relação aos pleitos e alegações da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “o Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado na origem e assentou ‘a patente impropriedade do remédio constitucional para a pretendida reforma da sentença, incompatível com a estreita via do writ’. Portanto, há absoluta supressão de instância quanto aos temas ora trazidos a exame pela defesa, não apreciados pela Corte estadual”. A Corte Superior ainda registrou “ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que precisem de incursão no acervo fático-probatório, como a insuficiência probatória e a existência ou não de culpa estabelecida de acordo com a moldura fática pela origem”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    A propósito, o Superior Tribunal de Justiça apontou que “a alegação de inépcia da denúncia fica preclusa depois da prolação de sentença condenatória”. No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA SUPERADA COM A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITOS DE ATIPIDADE DA CONDUTA E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NÃO APRECIADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. PRETENDIDA REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO AUMENTO DA PENA-BASE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. “As alegações de inépcia da denúncia e de falta de justa causa para a ação penal ficam superadas com a superveniência da sentença penal condenatória, independentemente do momento processual em que tais vícios foram arguidos” (RHC 191.399 AgR, ministra Rosa Weber). 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido. (RHC 212.180-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/12/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. As alegações de inépcia da denúncia e de falta de justa causa para a ação penal ficam superadas com a superveniência da sentença penal condenatória, independentemente do momento processual em que tais vícios foram arguidos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 191.399-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/2/2021)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 01 de julho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente